Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL REFORMADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO.
1. Os policiais militares reformados do Distrito Federal fazem jus ao pagamento da gratificação natalina, conforme art. 8o Decreto no 2.317/86, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro.
2. Os proventos dos policiais militares reformados são calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência, diante do disposto no §4o do art. 20 da Lei 10.486/02.
3. O caput do art. 20 da Lei 10.486/02 não incluiu o auxílio moradia e o auxílio alimentação como rubricas que compõem a remuneração dos policiais militares reformados. Pelo contrário, as verbas vêm destacadas como direitos pecuniários.
4. O regramento dos militares se distingue dos civis ao não incluir os referidos auxílios no conceito de “remuneração”, não sendo admitida a interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários.
5. Afasta-se igualmente a tese de que o auxílio moradia e o auxílio alimentação comporia a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86 ), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária dos benefícios.
6. Recurso conhecido e desprovido.